Tribunal: TJMT
Processo: 1014643-60.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014643-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Concussão, Violação do sigilo funcional, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (PACIENTE), Juiz da Segunda Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ELSA GAMA DA SILVA - CPF: 593.811.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIRENE BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.852.131-89 (VÍTIMA), DION KAIKE SOUZA SANTOS - CPF: 093.887.601-58 (VÍTIMA), VALDINEZ PEREIRA DE SOUZA - CPF: 926.285.831-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, PECULATO E CONCUSSÃO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS – COMUNICAÇÃO POSTERIOR DE SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE SUBSTITUIU A MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR - MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELA CONCESSÃO DA ORDEM - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mayana Camargo da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara de São Félix do Araguaia/MT
. (ID 173114675).

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática de
associação criminosa
-
fato 01
, (art. 288,
caput
do Código Penal),
peculato
-
fato 03
, (art. 312,
caput
do Código Penal),
violação de sigilo funcional
-
fato 04
, (art. 325, § 1º, II e § 2º do Código Penal),
concussão
-
fato 05,
(art. 316,
caput
do Código Penal)
, todos do Código Penal, todos do Código Penal,
consoante autos 1000671-69.2023.8.11.0017.

Inicialmente, impetrou-se o
habeas corpus
com pedido de deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Posteriormente, nova petição foi juntada aos autos, na qual o impetrante informa que
a paciente encontra-se em prisão domiciliar (art. 318, V do CPP), na cidade de Barra do Garças – MT por ter um filho de cinco anos de idade.

Aduz que, com o final das investigações e ofertada a denúncia, foi feito o peido de revogação da prisão preventiva, sob argumento de que
não persistiam os requisitos do art. 312 do CPP e por haver fato novo, qual seja o início da Ação Penal (Autos 1000671- 69.2023.8.11.0017). Contudo, o pedido foi indeferido pelo Magistrado.

Alega que, com o fim das investigações, todas as testemunhas já foram ouvidas,
restando apenas a exploração nos celulares e computadores que estão a cargo da POLITEC, sendo impossível a interferência da paciente na avaliação pericial. E assim, não há justificativa para que a prisão seja mantida.

Sustenta que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, “
sem laços com facção criminosa, acusada de crimes sem violência ou grave ameaça, que não são hediondos ou equiparados, que hoje presume-se inocente e quando de sua, possível condenação, iniciará o cumprimento de sua pena em regime semi aberto ou aberto
.”

Destaca que
a residência da paciente e na cidade de Barra do Garças – MT, distante mais de 500km da cidade onde os fatos, em tese, aconteceram, e onde residem as supostas vítimas e testemunhas, que com o fim das investigações já foram individualizadas e com seus depoimentos já prestados e instrumentalizados, ou seja, a liberdade da suplicante não atrapalhará em nada a colheita da prova que já está toda ela produzida
.

Dessa forma, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata soltura da paciente, confirmando a tutela antecipada eventualmente concedida, no julgamento do mérito, com ou sem a fixação de cautelares diversas.

Posteriormente, peticionou requerendo a extensão do benefício concedido ao corréu Telmo de Almeida Santos em liminar proferida no HC n.
1014509-33.2023.8.11.0000. (Id. 173587195).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 173651180).

O impetrante juntou cópia dos autos e requereu reconsideração da liminar indeferida,

com a finalidade de reverter decisão monocrática, (Id. 174020159-174020171), cujo pedido foi indeferido (id. 175057151).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO – EXTORSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA – EXCESSO DE RIGOR NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR – SEGREGAÇÃO QUE PODE SER REVOGADA
– PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mayana Camargo da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, juntamente com outros 03 acusados, e posteriormente denunciada pela suposta prática de
associação criminosa
-
fato 01
, (art. 288,
caput
do Código Penal),
peculato
-
fato 03
, (art. 312,
caput
do Código Penal),
violação de sigilo funcional
-
fato 04
, (art. 325, § 1º, II e § 2º do Código Penal),
concussão
-
fato 05,
(art. 316,
caput
do Código Penal)
, todos do Código Penal, todos do Código Penal,
consoante autos 1000671-69.2023.8.11.0017.

Inicialmente, impetrou-se o
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). Posteriormente, nova petição foi juntada aos autos, na qual o impetrante informa que
a paciente encontra-se em prisão domiciliar (art. 318, V do CPP), na cidade de Barra do Garças – MT por ter um filho de cinco anos de idade, e diante disso, requereu a extensão do benefício concedido ao corréu
Telmo de Almeida Santos em liminar proferida no HC n.
1014509-33.2023.8.11.0000.

Pois bem.

Como se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional que exige suporte fático e probatório para sua legitimação. Mas não basta o
fumus comissi delicti
. É preciso comprovar sua real necessidade, ou seja, demonstrar por meio de dados idôneos o perigo atual que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, ou, para proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Embora reconheça a concreta fundamentação da decisão impugnada, tenho por descaracterizado e desatualizado o
periculum in libertatis
, visto que, conforme consignou o eminente Procurador de Justiça,
“A medida aflitiva de prisão decretada em desfavor da ré, foi substituída por prisão domiciliar, em decorrência dela ter filho que dependa de seus cuidados (João Miguel Camargo Oliveira – data de nascimento 03.07.2017), não havendo informação de desrespeito às limitações desta modalidade de cárcere.
” (sic).

Em que pese não tenha sido juntada a decisão que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, nas informações encaminhadas, o juiz “a quo” assim consignou:

“...
Consoante consta da última decisão que analisou a necessidade de segregação cautelar dos acusados, a prisão preventiva foi mantida, pois os denunciados teriam, em tese, tentado coagir uma das vítimas, o que justificaria a prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal.

Além disso, resguarda-se a incomunicabilidade entre os suspeitos, o que pode prejudicar a instrução processual. Por fim, as prisões foram mantidas também porque os delitos imputados envolvem a utilização da credibilidade e legitimidade de órgãos e instituições estatais e entidade de classe em proveito próprio, com finalidade ilícita, inclusive com possível coação posterior de testemunhas e vítimas.”

Inobstante, quanto a possível tentativa de coação feita à uma das vítimas, na decisão que decretou a prisão preventiva, o juiz “a quo” assim consignou:

“...Derradeiramente, o periculum in libertatis
mostra-se ainda mais evidente a partir da leitura dos documentos de ID 114616866 e áudios de ID 114616867, que sugerem que a suspeita ELSA entrou em contato com uma das vítimas para tentar coagi-la
. Assim, a prisão preventiva justifica-se para garantir uma instrução processual justa e livre de coação por parte dos suspeitos.

(sic – Id. 173114677 p. 8).

De acordo com o que consta na decisão constritiva, o contato com uma das vítimas foi, em tese, feito pela corré Elza Gama da Silva com o propósito de constrange-lo a alterar as declarações prestadas.

Ademais, como bem ressaltou o douto e lúcido Procurador de Justiça e, seu Parecer
:

“... Durante seminário da XVI Jornada de Estudos, realizado em 14.06.2019, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) dentro da programação do Judiciário em Movimento, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, defendeu uma “mudança da cultura dos juízes” em racionalizar a medida cautelar de prisão. Textualmente, disse o douto Ministro:

“...Primeiro, é que ela (prisão cautelar) deve ser mesmo uma proteção extrema, rara! E que é um preço que paga a sociedade pelo Estado Democrático de Direito, pela presunção de inocência, pela regra da liberdade num processo que tende a ser acusatório. (...) Se o certo é soltar; se o certo é absolver, e isso o juiz só pode resolver ao final do processo, que o faça também! Não posso admitir é que um juiz tenha medo. (...) Eu não consigo admitir um juiz que tenha que decidir pelo IBOP. Que precise resolver pela mídia; que precisa primeiro saber se sua decisão será bem recebida ou não. Aí eu não sou mais juiz! Aí eu sou sensor da moral popular! O juiz resolve o que é certo e vai com coragem fazer esse caminho como solução ao processo. E se é assim, a nossa sociedade precisa compreender que esse é um limite aos próprios julgadores, aos juízes! Porque é natural a sociedade ver um crime grave e não aceitar que essa pessoa, no dia seguinte, esteja comprando pão, na padaria, ao seu lado. Agora, se essa pessoa: não tende a reiterar em crimes; não fugiu; não ameaçou as provas; ela vai comprar o pão na padaria no dia seguinte sim! Porque ela é presumidamente inocente. Ao final do processo, se ela for condenada por esse crime grave, ela pode ter uma pena de 200 anos, que será cumprida. Mas não durante o processo! Não como antecipação de pena!...’’(
https://www.youtube.com/watch?v=YPQJxaOnRLo
)

...

Diante de todo exposto, este órgão do Ministério Público opina pela concessão da ordem requerida, revogando-se a prisão domiciliar imposta à paciente.”

(Id. 178247165).

Com tais considerações, e
m consonância com o parecer ministerial retro,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, em favor de
Mayana Camargo da Silva
, para revogar a prisão domiciliar, mediante o
cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I
-
a) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

II - Não mudar de residência, sem aviso prévio a ao Juízo Criminal;

III –
Proibição de contato e comunicação com os demais codenunciados e/ou vítimas por qualquer meio;

IV) -
Comparecer a todos os atos do processo a que for intimada;

V) - Não se envolver em outro fato penalmente relevante;
devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias
.

Alerte-se
a denunciada que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da
2ª vara de São Félix do Araguaia/MT
, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023